Tribunal: TJPA
Processo: 0053590-82.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0053590-82.2015.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO BARROS CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LEANDRO BARROS CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Ananindeua, que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal cominado..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal cominado ao crime de roubo majorado, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes.

4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF (Tema 158) e do STJ (Tema 190) reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena.

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 158) e no STJ (Tema 190).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, inciso II;

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 158; STJ, Tema 190; STJ, Súmula 231;

TJ-ES, APR 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO BARROS CARDOSO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, argumentando que a Súmula 231 do STJ fere o princípio da individualização da pena. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta nos autos em referência que no dia 18/06/15, por volta das 20hs30mim, os denunciados, foram presos em flagrante delito, na Rodovia Mario Covas, adentrando na Invasão do Bacabal, neste município por subtraírem um veículo modelo PAS/AUTOMOVEL, marca FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4, ano 2012/2013, cor cinza, placa OLO-8526 e 01 (um) aparelho celular LG, cor preto da vítima Jefferson Roberto da Costa Rodrigues, conforme informações às fis. 03 do IPL. Narra à peça informativa que, no dia e hora mencionados, a vítima Jefferson estava na condução do veículo já mencionado, na companhia de sua namorada Fabiana, a mãe dela Josefa, sua genitora e seu irmão de quatorze anos de idade, a vítima parou o veículo em frente ao INSS, na Av. Dom Vicente Zico (antiga arterial 18), na Cidade Nova, neste município, quando todos desceram do veículo, e sua genitora e seu irmão se afastaram para fazer alongamento, enquanto Josefa, Fabiana e a vítima ficaram próximos ao veículo, foram abordados pelos denunciados Maycon, Leandro e Lucas, sendo que Maycon portava uma arma de fogo, que a vítima soube posteriormente que era um simulacro de arma de Fogo, mediante grave ameaça, pediu a chave do carro e o celular da vítima, enquanto o denunciado Lucas foi em direção de Josefa mandando a mesma levantar a blusa para procurar seu celular, mas não encontrou nada, o denunciado Maycon pegou a chave do carro e entregou ao denunciado Leandro e este assumiu a direção do veículo, em seguida Maycon sentou ao lado do condutor e Lucas sentou no banco de trás do veículo, empreendendo fuga do local em direção ao Guajará, conforme consta à fl. 08 do IPL. Segundo o depoimento da Vítima, conseguiu acionar uma viatura que passava no local, e foi com os policiais atrás dos denunciados. Minutos depois, os policiais avistaram o carro ainda na Cidade Nova, próximo a Rodovia Mario Covas, quando o veículo entrou em uma rua sem saída na Invasão Bacabal, onde os policiais conseguiram realizar a prisão dos denunciados conforme a fl. 08 do IPL. A Vítima conseguiu recuperar seus pertences, consoante ao Auto de Entrega à fl. 29 do IPL. Perante autoridade policial os denunciados reservaram-se ao direito constitucional de permanecer calado e só se manifestar em juízo, conforme as fls. 10, 11 e 12 do IPL. Posto isso, a autoria e a materialidade restaram comprovados ante o conjunto de provas colhidas durante as investigações, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos de fls.28 do IPL e pelo Auto de Entrega de fls. 29 do IPL. [...]”

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
LEANDRO BARROS CARDOSO
à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. Inconformada, a defesa do apelante recorreu.

São os fatos.

A defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando que a Súmula 231 do STJ violaria o princípio da individualização da pena. Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme sedimentado na Súmula 231 do STJ, que assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero
. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO
. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos Temas 158 e 190, cujos enunciados transcrevo a seguir:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da sanção intermediária.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025